Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-80.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006831-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.874.211-20 (APELANTE), IGREJA BATISTA CENTRAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DUPLICAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA 1/6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto tentado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º c/c art. 14, II, do CP), objetivando a readequação da dosimetria da pena, com redução dos aumentos incidentes na pena intermediária e aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a duplicação da pena-base na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica, carece de fundamentação concreta e, (ii) se é possível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. A duplicação da pena-base, com fundamento exclusivo na reincidência específica, sem motivação concreta, mostra-se desproporcional, impondo-se a aplicação da fração de 1/6, conforme precedentes do STJ.

4. Mantida a fração mínima de diminuição da pena (1/3), diante da significativa execução do
iter criminis
, que somente não resultou na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (prisão em flagrante), tendo a ação criminosa, inclusive, causado diversos danos materiais à vítima.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: art. 155 § 1º c/c art. 14, II, ambos do CP.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 805.588/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJE de 28/3/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006831-80.2022.8.11.0006

APELANTE: MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação penal, condenou o recorrente à pena de 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática de furto cometido durante o repouso noturno, na forma tentada – art. 155 § 1º c/c art. 14, II, ambos do CP (id. 254854721).

O apelante alega que há erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso para
“(i) redimensionar as penas intermediárias, privativa de liberdade e multa, limitando os incrementos operados nessa fase à fração de 1/6, com lógicos reflexos nas sanções finais, e (ii) aplicar a diminuição máxima do art. 14, parágrafo único, do CP. (...)”
(id. 254854732).

Nas contrarrazões, a
3ª Promotoria de Justiça CRIMINAL DE CÁCERES
pugna pelo desprovimento (id. 254854734).

A
6ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo provimento parcial do apelo para que seja aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria em razão da agravante da reincidência específica (id. 266162288).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação tem por objeto exclusivo a dosimetria da pena, a qual foi fixada na sentença com os seguintes fundamentos:

“(...) A pena prevista para o crime de furto é de reclusão, de 01 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Sendo essas normais à espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na SEGUNDA FASE ausente circunstância atenuante e presente a agravante da reincidência (executivo de pena nº 2000093-64.2019.811.0006), FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Na TERCEIRA FASE, presente causa de aumento do repouso noturno e presente a causa de diminuição de pena, qual seja, tentativa, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. (...)”.

Com efeito, o juízo de primeira instância, na segunda fase da dosimetria, procedeu à duplicação da pena-base, com fundamento exclusivo na reincidência específica do réu, fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Todavia, referido acréscimo não foi adequadamente fundamentado, limitando-se o magistrado sentenciante a uma menção genérica à reincidência específica.

Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se a readequação da dosimetria, aplicando-se o aumento da pena pela reincidência na fração de 1/6, parâmetro amplamente acolhido pela jurisprudência do STJ:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para o aumento da pena em patamar superior a 1/6 com base na reincidência específica, é necessária fundamentação concreta e idônea, sendo insuficiente o simples fato de se tratar de reincidência específica em crime de tráfico de drogas.

4. No caso dos autos, o aumento da pena em 1/3 foi justificado apenas pela reincidência específica, sem outros elementos concretos que justifiquem a exasperação em fração superior a 1/6, configurando flagrante ilegalidade.

5. Portanto, impõe-se a readequação da pena, aplicando-se o aumento pela reincidência na fração de 1/6, amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte, garantindo a proporcionalidade na dosimetria. (...)”
(HC n. 805.588/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJE de 28/3/2025).

Em relação à fração da causa de diminuição referente à tentativa, adoto, nesse ponto, como fundamento para decidir
per relationem
, o parecer ministerial subscrito pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, diante da precisa análise fático-probatória que ensejou a aplicação da fração mínima (1/3),
in verbis
:

“(...) conforme indicado no Enunciado Orientativo nº 46 desse eg. Tribunal de Justiça “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. (sic).

No caso aqui apurado o laudo pericial nº 00.2.05.2022.006176-0 (ID. 254854671 – Pág. 190/201-PDF) e, depoimentos colhidos nas duas fases, comprovam que o APELANTE MÁRIO percorreu quase todo o iter criminis, causando inúmeros danos materiais, só não consumando a conduta delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para diminuição da pena em razão da tentativa. (...)”

Dessa forma, mantém-se a redução de 1/3 (um terço) da pena, em razão da tentativa, uma vez que o apelante avançou de maneira significativa no
iter criminis
, ocasionando diversos danos à rede de energia elétrica da Igreja Batista Central de Cáceres, tendo o furto deixado de se consumar apenas em virtude da intervenção policial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para fixar a pena do apelante em 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025